Tribunal: TJPA
Processo: 0000202-96.2013.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000202-96.2013.8.14.0020

APELANTE: BENERVAL DA SILVA MALAQUIAS, MAGNO DUTRA NOGUEIRA, JUVENIL DA SILVA MALAQUIAS, GIOVANNI DA SILVA MALAQUIAS

ADVOGADO DATIVO: BÁRBARA CHAVES REZEGUE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0000202-96.2013.8.14.0020.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTES:
GIOVANNI DA SILVA MALAQUIAS, BENERVAL DA SILVA MALAQUIAS, JUVENIL DA SILVA MALAQUIAS e MAGNO DUTRA NOGUEIRA.

APELADO:
JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR:
DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. EMBOSCADA FLUVIAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR DEPOIMENTOS COESOS DAS VÍTIMAS E CONFISSÃO CORROBORADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelos condenados contra sentença da Vara Única da Comarca de Gurupá/PA que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal), em razão de assalto à embarcação “Brevense”, ocasião em que, mediante grave ameaça com armas de fogo e terçados, abordaram o barco no Rio Amazonas, subtraíram carga e pertences, e mantiveram vítimas presas por cerca de oito horas. A defesa pleiteia o reconhecimento da prescrição retroativa em relação a Giovanni e a absolvição dos demais réus por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve a prescrição da pretensão punitiva em relação ao apelante Giovanni da Silva Malaquias, em razão de ser menor de 21 anos à época dos fatos; e (ii) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação de BENERVAL, JUVENIL e MAGNO ou se deve prevalecer o princípio in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Restando comprovado que Giovanni da Silva Malaquias contava com menos de 21 anos na data dos fatos e que transcorreu lapso superior ao prazo prescricional reduzido entre o recebimento do aditamento da denúncia e a prolação da sentença, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma dos arts. 107, IV, 109, II e 115 do Código Penal.

4.

O acervo probatório é sólido e suficiente para manter a condenação dos demais apelantes, estando lastreado em múltiplos depoimentos prestados por vítimas que descreveram a abordagem criminosa com coerência, detalhamento e firmeza, identificando o modo de agir dos réus, o uso de armas, o confinamento das vítimas e a subtração dos bens.

5.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais cometidos em ambientes isolados ou de difícil fiscalização, assume especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica com outros elementos de convicção dos autos.

6.

A confissão extrajudicial de um dos corréus, ainda que posteriormente retratada, possui valor probatório quando corroborada por outros meios, como os depoimentos das vítimas e os autos de apreensão e entrega de bens subtraídos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Configura-se a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa quando, sendo o réu menor de 21 anos à época do fato, transcorre prazo superior ao reduzido entre marcos interruptivos legais.

2.

A condenação por roubo majorado pode se fundamentar na prova testemunhal prestada por vítimas, quando coesa, detalhada e corroborada por outros elementos do processo.

3.

A confissão extrajudicial de corréu mantém valor probatório quando em consonância com os demais meios de prova, mesmo que haja retratação posterior.

4.

Não se aplica o princípio in dubio pro reo quando o conjunto probatório é harmônico e aponta, com segurança, a autoria e materialidade do delito.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 107, IV; 109, II; 110, § 1º; 115; 157, § 2º, I, II e V. Código de Processo Penal, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 647.779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 24.05.2022, DJe 31.05.2022. STJ, HC 581.963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 22.03.2022, DJe 28.03.2022. TJPA, Apelação Criminal 0005125-78.2017.8.14.0133, Rel. Des. Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, 2ª Turma Penal, publ. 27.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
GIOVANNI DA SILVA MALAQUIAS, BENERVAL DA SILVA MALAQUIAS, JUVENIL DA SILVA MALAQUIAS e MAGNO DUTRA NOGUEIRA
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Gurupá/PA (ID 17830215), que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal.

Narra o aditamento à denúncia (ID 17830111) que, no dia 02 de julho de 2012, por volta das 22h, os denunciados, em concurso de pessoas, portando armas de fogo e terçados, e mediante grave ameaça, abordaram a embarcação "Brevense" no Rio Amazonas. Após renderem a tripulação e os passageiros, restringiram sua liberdade, mantendo-os presos em um camarote por aproximadamente oito horas, enquanto subtraíam grande quantidade de mercadorias e objetos pessoais. A peça acusatória detalha que Giovanni participou da abordagem e retirada dos objetos; Benerval rendeu os tripulantes e assumiu o comando do empurrador; Juvenil vigiou os reféns e ajudou no transporte dos bens; e Magno, portando uma espingarda, anunciou o assalto e ameaçou as vítimas.

O aditamento da denúncia foi recebido em 15/04/2013 (ID 17830166). Após regular instrução processual, sobreveio a sentença (ID 17830215), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para: a)
ABSOLVER
o réu Benedito Pinto Malaquias; b)
CONDENAR
os ora apelantes pela prática do crime de roubo majorado, aplicando as seguintes penas:
Giovanni da Silva Malaquias:
09 (nove) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa, em regime inicial fechado;
Benerval da Silva Malaquias:
09 (nove) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa, em regime inicial fechado;
Juvenil da Silva Malaquias:
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa, em regime inicial fechado; e
Magno Dutra Nogueira:
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

A defesa, em suas razões recursais (ID 17830247), pugnou: a) pela declaração da extinção da punibilidade de
Giovanni da Silva Malaquias
, em face da prescrição retroativa, por ser menor de 21 anos à época dos fatos; b) pela absolvição dos demais apelantes (
Benerval, Juvenil e Magno
), por insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões (ID 17830251), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo provimento do recurso em relação a Giovanni, para reconhecer a prescrição, e pelo desprovimento do apelo dos demais réus, para manter a condenação.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que seja declarada extinta a punibilidade de Giovanni da Silva Malaquias pela prescrição e, no mérito, seja negado provimento ao recurso dos demais apelantes.

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. DA ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, observo a certidão de intempestividade (ID 17830248) lavrada pela secretaria do juízo
a quo
. Contudo, acompanho o parecer da Douta Procuradoria de Justiça quanto à necessidade de conhecimento do recurso.

Os apelantes Giovanni da Silva Malaquias e Benerval da Silva Malaquias, ao serem intimados pessoalmente da sentença, manifestaram expressamente o desejo de recorrer (IDs 17830242 e 17830232). A interposição de razões, ainda que extemporânea, constitui mera irregularidade processual que não obsta o conhecimento do apelo.

Quanto aos réus Juvenil da Silva Malaquias e Magno Dutra Nogueira, intimados por edital, a nomeação de defensora dativa para o ato exige a sua intimação pessoal para a apresentação do recurso, conforme jurisprudência consolidada, a fim de garantir a ampla defesa.

Dessa forma, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos, conheço do recurso de apelação.

2. DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA (APELANTE GIOVANNI DA SILVA MALAQUIAS)

Antes de adentrar ao mérito, analiso, por se tratar de matéria de ordem pública, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação ao apelante
Giovanni da Silva Malaquias
.

O referido réu foi condenado à pena definitiva de 09 (nove) anos de reclusão. Conforme o art. 109, inciso II, do Código Penal, a prescrição para penas superiores a 8 (oito) anos e que não excedam a 12 (doze) anos ocorre em 16 (dezesseis) anos.

Contudo, consta nos autos que o apelante nasceu em 01/10/1993 (ID 50503261, pág. 21), possuindo, portanto, 18 (dezoito) anos na data do fato delituoso (02/07/2012). Nestes casos, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal, passando a ser de
8 (oito) anos
.

Analisando os marcos interruptivos da prescrição, previstos no art. 117 do Código Penal, verifica-se que o aditamento da denúncia foi recebido em
15/04/2013
(ID 17830166) e a sentença condenatória recorrível foi publicada em
31/08/2022
(ID 75667881).

Entre a data do recebimento do aditamento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, transcorreu um período superior a 9 (nove) anos, ultrapassando o prazo prescricional de 8 (oito) anos aplicável ao caso.

Configurada, portanto, a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na sua modalidade retroativa, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade do agente, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

3. DO MÉRITO – DA TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (APELANTES BENERVAL, JUVENIL E MAGNO)

A defesa dos apelantes
Benerval da Silva Malaquias, Juvenil da Silva Malaquias e Magno Dutra Nogueira
pugna pela absolvição, sustentando a insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório. A tese, contudo, não merece prosperar.

A materialidade e a autoria delitiva encontram-se devidamente comprovadas pelo robusto conjunto probatório carreado aos autos, não deixando margem para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

A sentença condenatória fundamentou-se, acertadamente, nos depoimentos coesos e detalhados prestados pelas vítimas, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo. A vítima Martinho da Cruz Bahia Sales, por exemplo, narrou com firmeza como a embarcação foi abordada por aproximadamente oito indivíduos em duas "rabetas", que os criminosos portavam armas de fogo (cartucheiras) e terçados, e que toda a tripulação e passageiros foram confinados em um camarote por cerca de oito horas, enquanto os assaltantes pilhavam a carga.

No mesmo sentido foram as declarações das vítimas Rubens João Rocha Rodrigues, Admilcio Cordeiro dos Santos e Raimundo Nonato dos Santos Vieira, que corroboraram a dinâmica do assalto, a violência empregada e a restrição da liberdade sofrida.

É cediço que, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando se mostra firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. [...] 2.
A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). [...] (AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.) – destaquei.

Ademais, os depoimentos das vítimas são reforçados pela confissão extrajudicial do corréu Giovanni da Silva Malaquias, que, em sede inquisitiva, admitiu sua participação e detalhou a atuação dos demais comparsas, incluindo os apelantes Benerval, Juvenil e Magno, descrevendo a divisão de tarefas na empreitada criminosa. Embora os réus tenham se retratado em juízo, a confissão inicial, por estar em plena consonância com as demais provas, notadamente os relatos das vítimas e os autos de apreensão e entrega de parte dos bens subtraídos (ID 50503259), mantém seu valor probatório.

A retratação em juízo, quando isolada e desacompanhada de qualquer elemento que a corrobore, não possui força para desconstituir uma confissão extrajudicial rica em detalhes e alinhada com os demais elementos de prova. Frequentemente, a mudança de versão em juízo é motivada pelo temor de represálias ou pela orientação de comparsas, não refletindo necessariamente a verdade dos fatos.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará também se alinha a esse entendimento:

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROVIMENTO. 1.
Os elementos de prova constantes dos autos, notadamente depoimentos das vítimas que corroborados por depoimentos produzidos em juízo, demonstram a autoria delitiva do acusado na empreitada criminosa, não havendo que se falar em absolvição
. [...] RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA, 0005125-78.2017.8.14.0133, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, APELAÇÃO CRIMINAL, 2ª Turma de Direito Penal, publicado em 27/02/2024) – destaquei.

Portanto, diante de um acervo probatório sólido e convergente, que aponta de forma segura para a autoria dos apelantes, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
DECLARAR a extinção da punibilidade
do apelante
GIOVANNI DA SILVA MALAQUIAS
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na sua modalidade retroativa, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, II, 110, § 1º, e 115, todos do Código Penal,
mantendo-se, contudo, integralmente a sentença condenatória em relação aos apelantes

BENERVAL DA SILVA MALAQUIAS, JUVENIL DA SILVA MALAQUIAS
e
MAGNO DUTRA NOGUEIRA
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 04/12/2025